Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CIRURGIA VETERINÁRIA DE CASTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPOSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desentranhamento da contestação não constitui um dos efeitos da revelia, razão pela qual não se configura nulidade processual a sua permanência nos autos.
2. O advento da revelia não implica, necessariamente, no acolhimento do pedido autoral, uma vez que o mesmo pode ser julgado improcedente quando as provas dos autos mostrarem-se incompatíveis com a pretensão autoral. Ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa.
3. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova.
3.1. Inviáveis os pedidos de reparação de danos materiais e morais, uma vez que não ficaram sequer minimamente demonstrados a culpa do profissional responsável pelo procedimento cirúrgico-veterinário ou nexo de causalidade entre os danos pós-operatório e a conduta do profissional.
4. Recurso desprovido.